Tribunal: STF
Processo: RE 1362138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



     



    “Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC – Decisão mantida – Recurso não provido”. (eDOC 1, p. 29)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional, bem como às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. 



    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo alega, em síntese, que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige a juntada de autorização expressa de todos os associados e que os efeitos de eventual decisão proferida nessa seara beneficia apenas os servidores que já eram associados à época da impetração. 



    Em 1º.2.2021, a Presidência deste STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação dos temas 499 e 810 (eDOC 3). A Turma Julgadora, porém, manteve o acórdão proferido. Transcrevo o teor da ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil RE nº. 573.232/SC (Tema 82) e RE 612.043/PR (tema 499) Inaplicabilidade das teses Entendimentos que se firmaram a formalização do título executivo em apreço Obediência ao princípio da segurança jurídica Precedentes Manutenção do acórdão”. (eDOC 6, p. 8) 



     



    Os autos foram a mim distribuídos. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal local rechaçou a alegação da Fazenda Pública de São Paulo para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, ora recorrida, na execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo. Confira-se: 



    “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença voltado contra a execução de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial — GAP.



    A r. decisão ora guerreada julgou improcedente o pedido contido na referida impugnação.



    Sobreveio o presente agravo, a qual, agora, passo a analisar.



    A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos: 



    ‘[...] A alegação da apelante de ilegitimidade ativa não merece prosperar.



    A Constituição Federal prevê expressamente no Capítulo destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a possibilidade de representação pelas entidades associativas dos seus associados, (artigo 5°, inciso XXI), in verbis: 



    'XXI — as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;'



    Tal dispositivo regulamenta justamente a legitimidade da associação, porquanto os incisos XVII, XVIII, XIX e XX, do artigo 5° da Carta Magna prevêem a liberdade de associação, bem como a forma de criação e extinção das mesmas.



    O eminente jurista Alexandre de Moraes, em sua obra 'Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional', ao comentar o previsto pelo citado inciso, assim dispõe: 



    'As entidades associativas devidamente constituídas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, possuindo legitimidade 'ad causam' para, em substituição processual, defender em juízo, direito de seus associados, nos termos do art. 5°, XXI, da Constituição Federal, sendo desnecessária a expressa e especifica autorização de cada um de seus integrantes, desde que a abrangência dos direitos defendidos seja suficiente para assumir a condição de interesses coletivos. Dessa forma, não haverá sempre necessidade de prévia autorização especifica no caso concreto, dos associados para que as associações representem-nos judicial ou extrajudicialmente, desde que ela exista de forma genérica na própria lei que criou a entidade, ou em seus atos constitutivos de pessoa jurídica.'



    Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembléia Extraordinária para tal fim. [...]’ (grifos originais). 



    Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto”. (eDOC 1, p. 30-32) 



    De plano, não verifico divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte quanto a questão. 



    Analisando os autos, verifico que o acórdão local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação (Súmula 629/STF). 



    O STF, no julgamento do tema 1119, firmou a tese de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE-RG 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021



    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.233.647 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.250.123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente